Tribunal: STF
Processo: ARE 1211593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNVCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual não conhecidos os embargos de declaração opostos de acórdão que rejeitou os primeiros declaratórios, opostos de acórdão pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, manejam embargos de divergência Gilberto Dutra Alves e outro(a/s). 
    A Primeira Turma, em sede agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta relatora que negou seguimento ao apelo ao fundamento de que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Irresignados os embargantes manejaram embargos de declaração. Rejeitados os primeiros, foram opostos novos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos ante a ausência dos pressupostos de embargabilidade. Os acórdãos estão assim ementados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DO VÍCIO APONTADO EM ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência dos vícios – ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material – justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”
     Os embargantes alegam que o decisum embargado diverge de julgamento proferido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 942).
    É o relatório.
    Decido.
    Não merecem conhecimento os embargos de divergência.
    Publicado o acórdão que rejeitou os embargos de declaração no DJe de 31.8.2020, segunda-feira, a parte recorrente somente manejou os embargos de divergência em 23.10.2020, sexta-feira, quando, em 22.09.2020, terça-feira, esgotara-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, do CPC/2015, considerada a data da publicação do acórdão que julgou o último recurso conhecido por esta Suprema Corte.
    Destaco que, na esteira da jurisprudência cristalizada do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou incabível, na espécie, a oposição de embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou os primeiros declaratórios, não interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, a configurar a intempestividade dos embargos de divergência. Precedentes desta Suprema Corte sobre a matéria:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (RMS 37102 AgR-ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02.10.2020 PUBLIC 05.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 728395 AgR, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 16.8.2013 PUBLIC 19.8.2013).
    “Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Interposição de recurso manifestamente incabível, o qual não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Intempestividade reconhecida. Apelo extremo que veicula matéria constitucional, na dicção da douta maioria, vencido, nesse ponto, o relator. 1. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para a interposição do recurso correto, o qual, se proposto a destempo, em razão desse fato, deve ser considerado intempestivo. 2. Recurso extraordinário fundamentado em matéria constitucional, a merecer apreciação por parte desta Corte. Provimento do apelo para a apreciação das questões constitucionais nele veiculadas. 3. Não provido o agravo regimental da AFABESP. Provido o agravo regimental do Banco Santander S.A.” (ARE 675945 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19.02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02.5.2013 PUBLIC 03.5.2013).
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora